Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.

2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de recurso extraordinário, relativamente ao art. 5o, caput e inc. XXXVI, da Constituição Federal, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no caput e no inc. XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pelo embargante, porque a decisão colegiada pautou-se no normativo legal sobre a matéria e nos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior e pela Corte Suprema, inclusive nas teses fixadas para os Temas 733 dos recursos repetitivos e 905 da repercussão geral. Por conseguinte, o Colegiado não incorreu em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

2.1. Relativamente ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, como outrora enfatizado, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.

2.2. De toda forma, no ven. acórdão debateu-se, em suma, acerca de dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros definidos pelo STF para o índice utilizado na correção monetária na condenação contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Tema 810/STF, perpassando pela constatação de que o título judicial exequendo dotado do vício de inconstitucionalidade qualificado não pode ter transitado em julgado antes de declarada a inconstitucionalidade.

3. No tocante ao recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.